Tribunal: TJPA
Processo: 0801864-39.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801864-39.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS PATROES DE PESCA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE SINDICAL DE TRABALHADORES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Sindicato dos Patrões de Pesca do Estado do Pará, para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecer a imunidade tributária da entidade sindical e extinguir a execução fiscal, ante a inexigibilidade do título executivo. O agravante sustenta que a entidade possui natureza patronal, sendo inaplicável a imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Sindicato dos Patrões de Pesca do Estado do Pará configura entidade sindical de trabalhadores, fazendo jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, e se restam presentes os requisitos legais e constitucionais para o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada reconhece a natureza de entidade sindical de trabalhadores do agravado com base em seu estatuto social, que demonstra a representação de profissionais que atuam como comandantes nas embarcações da pesca industrial, caracterizando atividade laboral.

A simples denominação da entidade como “patronal” não afasta sua natureza jurídica real, apurada a partir de sua finalidade estatutária, conforme consolidado na jurisprudência do STF.

Aplica-se ao caso a tese firmada no RE 611.510/SP, com repercussão geral, no sentido de que a imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/1988 alcança as entidades sindicais dos trabalhadores que atendam aos requisitos legais, presumindo-se a vinculação do patrimônio às suas finalidades essenciais, salvo prova em contrário, cujo ônus recai sobre o Fisco.

Não havendo demonstração de desvio de finalidade ou de elementos que afastem os requisitos constitucionais, impõe-se o reconhecimento da imunidade tributária e a consequente inexigibilidade do crédito fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/1988 aplica-se às entidades sindicais de trabalhadores, independentemente da sua denominação, desde que sua finalidade estatutária evidencie a representação de categoria profissional.

Presume-se a vinculação do patrimônio, renda e serviços às finalidades essenciais da entidade imune, cabendo ao Fisco o ônus de demonstrar eventual desvio de finalidade.

O reconhecimento da imunidade tributária justifica a extinção da execução fiscal, diante da inexigibilidade do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “c”; CTN, arts. 14, I e § 1º; arts. 194 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 611.510/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 13.04.2021, DJe 07.05.2021; TJ-SP, Apelação Cível 1009251-62.2023.8.26.0602, Rel. Des. Beatriz Braga, j. 21.08.2024; TJ-SP, AC 1051236-77.2021.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. 29.04.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/06/2025 a 23/06/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 24000328) interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reformar o decisum proferido pelo juízo de 1º grau, a fim de acolher a exceção de pré-executividade oposta por
SINDICATO DOS PATRÕES DE PESCA DO ESTADO DO PARÁ
, reconhecendo sua imunidade tributária, extinguindo a execução fiscal face à inexigibilidade do título executivo (Id. 23076529).

A parte agravante sustenta, em síntese, que o sindicato agravado possui natureza patronal, não fazendo jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal. Alega que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao interpretar o estatuto social da entidade.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar o decisum guerreado para restabelecer a exigibilidade do crédito tributário.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos do agravo interno (Id. 25086138).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno. No mérito, embora bem lançadas as razões recursais, entendo que a decisão agravada não merece reforma, conforme fundamentado a seguir.

A controvérsia cinge-se à natureza jurídica da entidade sindical agravada e à consequente aplicação da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal.

Como bem fundamentado na decisão monocrática, a atuação do sindicato agravado revela sua natureza laboral, representando trabalhadores que exercem a função de patrão de pesca, conforme descrito em seu estatuto social, isto é, representante dos trabalhadores na função de comandante nas embarcações da pesca industrial, restando demonstrado, portanto, o direito à imunidade tributária discutida, por se tratar de entidade representativa da categoria profissional da pesca industrial.

Ademais, a denominação da entidade não é suficiente para afastar sua condição de sindicato de trabalhadores, especialmente diante da prova documental que evidencia sua finalidade estatutária.

Ressalta-se que a matéria sob análise, foi sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 611510/SP, que fixou a seguinte tese sob a sistemática de repercussão geral, senão vejamos:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, c, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. ENTIDADES SINDICAIS, PARTIDOS POLÍTICOS, INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição da Republica alcança o Imposto sobre Operações Financeiras – IOF. 2. Os objetivos e valores perseguidos pela imunidade em foco sustentam o afastamento da incidência do IOF, pois a tributação das operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários das entidades ali referidas, terminaria por atingir seu patrimônio ou sua renda. 3. A exigência de vinculação do patrimônio, da renda e dos serviços com as finalidades essenciais da entidade imune, prevista no § 4º do artigo 150 da Constituição da Republica, não se confunde com afetação direta e exclusiva a tais finalidades. Entendimento subjacente à Súmula Vinculante 52. 4. Presume-se a vinculação, tendo em vista que impedidas, as entidades arroladas no art. 150, VI, c, da Carta Política, de distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, sob pena de suspensão ou cancelamento do direito à imunidade (artigo 14, I, e § 1º, do Código Tributário Nacional). Para o reconhecimento da imunidade, basta que não seja provado desvio de finalidade, ônus que incumbe ao sujeito ativo da obrigação tributária. 5. Recurso extraordinário da União desprovido, com a fixação da seguinte
tese:
A imunidade assegurada pelo art. 150, VI, ‘c’, da Constituição da Republica aos partidos políticos, inclusive suas fundações, às entidades sindicais dos trabalhadores e às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos da lei, alcança o IOF, inclusive o incidente sobre aplicações financeiras
. (STF - RE: 611510 SP, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/04/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/05/2021)” (grifo nosso)

No mesmo sentido, colaciono Jurisprudência Pátria:

Apelação cível. Ação declaratória de imunidade tributária. IPTU. Entidade sindical . Ação ajuizada pela Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo. Insurgência quanto à cobrança de IPTU atrelado a imóvel de propriedade do sindicato. A imunidade tributária para entidades sindicais está prevista no artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal, que garante isenção de tributos relativos ao patrimônio, à renda e aos serviços diretamente relacionados às finalidades essenciais da entidade. Bem empregado nas atividades finalísticas do sindicato . Ausência de finalidade econômica lucrativa. Imunidade bem delineada. Preenchimento do requisito constitucional (artigo 150, inciso VI, alínea c). Havendo indícios de descumprimento da legislação tributária por parte de entidade que goza de imunidade, cabe ao fisco realizar diligências de fiscalização para apurar os fatos (art . 194 e seguintes do CTN). O autor comprovou a titularidade do imóvel e a destinação às atividades finalísticas da entidade. O Município, por seu turno, não apresentou provas aptas a contestar a imunidade tributária alegada. Nega-se provimento ao recurso .
(TJ-SP - Apelação Cível: 10092516220238260602 Sorocaba, Relator.: Beatriz Braga, Data de Julgamento: 21/08/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/08/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO. Ação de procedimento comum. Imunidade tributária. IPVA . Entidade sindical. Reconhecimento da imunidade tributária que é de rigor. Incidência do artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal. Falta de prova de que o patrimônio do apelado não se destina às suas finalidades essenciais
. Ônus da prova que caberia ao Estado. Precedentes do E. STF e desta Corte. Sentença mantida . Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10512367720218260053 SP 1051236-77.2021.8 .26.0053, Relator.: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 29/04/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/04/2022)

Sendo assim, deve ser mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reformar o decisum proferido pelo juízo de 1º grau, a fim de acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo sua imunidade tributária e extinguindo a execução fiscal face à inexigibilidade do título executivo.

É como voto.

Belém, 26/06/2025